Tribunal: TJDFT
Processo: 0734427-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0734427-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em relação ao d. Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Consta dos autos que Elisama da Costa Silva ajuizou ação ação anulatória, com pedido de tutela provisória de urgência, em face do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, a fim de desconstituir o ato administrativo que a eliminou do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal Na petição inicial, endereçada a um das Varas Cíveis de Brasília, a autora requereu: (i) a concessão da gratuidade de justiça; (ii) o deferimento da liminar, para desconstituir o ato administrativo supostamente ilegal, permitindo-se a sua participação nas demais fases do certame; (iii) alternativamente, “a possibilidade de deferimento para que a autora faça a realização da avaliação psicológica no dia 09/10 seguindo o cronograma para o cargo de escrivão da PCDF”; (iv) a produção de prova pericial; e (v) no mérito, “a confirmação da aptidão para o cargo conforme Lei 4878/65 e Lei 8112/90, reconhecendo a nulidade da aplicação do teste de capacidade física no concurso público para provimento de vagas no cargo de policial da Polícia Civil do Distrito Federal.” (ID 40239376, p. 4-14). O feito foi distribuído inicialmente sob o no 0715077-16.2022.8.07.0018 ao d. Juízo Suscitado, Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou da competência, nos seguintes termos (ID 40239377, p. 139/140): A Lei no 12.153/09 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e definiu a competência absoluta destes, limitada ao valor da causa em 60 (sessenta) salários mínimos. No presente processo, o valor dado a causa é de R$ R$ 500,00 (quinhentos reais). A presente ação não se insere dentre as hipóteses de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, declinados no art. 2o, §1o da referida Lei. Nesse sentir, considerando o proveito econômico indicado pela própria parte autora no valor dado à causa e para evitar que sejam considerados nulos os atos decisórios proferidos por este juízo, por se tratar de competência absoluta, declaro a incompetência para o conhecimento e processamento do presente feito. Redistribuam-se os autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mediante prévios registros de estilo, independente de trânsito em julgado. (...). Por sua vez, ao receber os autos, o d. Juízo Suscitante, Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, determinou que a autora emedasse à inicial para esclarecer sobre a necessidade de realização de prova pericial (ID 40239377, p. 141). Em seguida, a autora esclareceu que “A perícia necessária é apenas para analisar os vídeos do teste físico (teste ilegal), visto que a lei não prevê como quesito o teste de aptidão física para a matrícula no curso de formação na Academia da Polícia Civil do DF, mas a análise simples do vídeo é capaz de comprovar que os exercícios foram efetivados e a presente ação judicial busca reconhecer e desfazer o equívoco cometido pela banca.” (ID 40239377, p. 145-149). Após, o d. Juízo Suscitante suscitou o presente conflito negativo de competência, por entender que: (i) “o pedido de desconstituição da eliminação da autora na fase de aptidão física, exige a realização da prova técnica de maior complexidade, com o exame técnico específico, com a participação das partes, eventual indicação de quesitos e assistentes técnicos, a fim de que possa assegurar o correto deslinde da causa.”; (ii) “O microssistema dos juizados é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, resultando daí a impossibilidade de produção de prova pericial, conforme inteligência do artigo 38 da Lei 9.099/95”; e (iii) é “forçoso é reconhecer a incompetência absoluta deste Juizado Especial da Fazenda Pública para conhecer de processo que demanda produção de prova complexa.”(ID 40239377, p. 145-149). Eis o relatório do necessário. Decide-se. Em análise preliminar, razão assiste ao d. Juízo Suscitante. De acordo com a Lei no 12.153/2009[1], que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, a competência dos Juizados Especiais Fazendários é absoluta, definida em razão do valor da causa. Insta mencionar que o artigo 27 do mesmo diploma legal prevê a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, veja-se: “Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.”. A Lei no 9.099/1995[2] estabelece que o processo deve ser conduzido “pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.” e que o Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. De igual modo, a Constituição Federal dispõe que: “Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;”. Nessa ordem de ideias, a necessidade produção de prova pericial mostra-se inconciliável com os princípios orientadores do procedimento adotado nos Juizados. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E 1a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À INSCRIÇÃO NAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. (...) 1.2. O procedimento simplificado adotado no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não admite a produção de prova pericial complexa, porquanto a dilação probatória não se mostra compatível com os princípios da economia processual, da simplicidade, da informalidade e da celeridade, que orientam o processamento das demandas submetidas às normas da Lei n. 9.099/1995. (...) 3. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado. (Acórdão 1618909, 07266475320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DE DIGITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CONCURSO PÚBLICO. PERÍCIA. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA COMPETÊNCIA FIXADA PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. (...) 2. Em observância aos princípios que regem o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, notadamente da simplicidade, da informalidade e da celeridade, incabível o processo e julgamento de demandas que demandem a produção de prova pericial. (...) 4. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1602590, 07136409120228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECIALIZADA. PROVA COMPLEXA. LAUDO PERICIAL ESPECÍFICO. PRINCIPIOLOGIA DO MICROSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPATIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA. 1. Nos termos da Lei n° 12.153/2009, a definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pauta-se por três critérios básicos: em razão do valor da causa; em razão da matéria; e, por fim, em razão da pessoa. No entanto, além desses três critérios expressos de delimitação de competência, há um quarto requisito, implícito, a ser observado, qual seja, o critério qualitativo da "complexidade da causa". (...) 3. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o juízo suscitado (Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). (Acórdão 1423588, 07084739320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. OBJETO DO DISSENSO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR MILITAR. REFORMA MOTIVADA POR INVALIDEZ. POSTULAÇÃO. CAUSA DE PEDIR. PROVENTOS CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO AO EXERCIDO NA ATIVA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. EXTRAPOLAÇÃO DA ALÇADA LEGAL. PROVA INDISPENSÁVEL. COMPLEXIDADE DA PROVA CARACTERIZADA. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. (...) 4. Extrapolando o valor agregado à causa como expressão do proveito econômico imediato almejado pela parte o valor de alçada definido pelo legislador especial como definidor da competência do Juizado Especial sob o critério quantitativo - 60 salários mínimos - e versando a ação sobre matéria de fato cuja elucidação poderá demandar a produção de prova técnica, se inscreve na ressalva legal por não se compatibilizar a produção de prova pericial complexa com o rito ao qual sujeitam-se as ações que transitam sob a jurisdição do Juizado Especial, determinando que seja reconhecida a competência do Juízo Fazendário para processá-la e julgá-la na expressão da jurisdição que lhe fora reservada (Lei no 9.099/95, art. 3o; Lei no 12.153/09, arts. 2o e 27) 5. Conflito conhecido e provido, declarando-se competente o Juízo Fazendário suscitado. Unânime. (Acórdão 1351695, 07111884520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) No caso em apreço, embora o valor dado à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, poderá haver necessidade de realização de prova pericial complexa para aferir se a candidata/autora, no teste de aptidão física, realizou o exercício meio-sugado dentro dos padrões exigidos pela banca examinadora. Nesse contexto, o d. Juízo Suscitante, Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, não se mostra competente para processar e julgar o feito. Feitas essas considerações, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[3], designo o d. Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se aos d. Juízos acima citados. À Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do artigo 208 do RITJDFT[4]. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3o (VETADO) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. [2]Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: [3]Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [4]Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.